Tribunal: TJSP
Processo: 1059774-37.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos embargos à execução. Julgamento estendido. Preliminar de conhecimento do recurso de apelação acolhida reconhecida, por unanimidade. Controvérsia com relação ao mérito recursal. Anulação da sentença. Nos embargos à execução, incumbe ao embargante o ônus da prova de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DE APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência dos embargos à execução. Julgamento estendido. Preliminar de conhecimento do recurso de apelação acolhida reconhecida, por unanimidade. Controvérsia com relação ao mérito recursal. Anulação da sentença. Nos embargos à execução, incumbe ao embargante o ônus da prova de suas alegações e não ao embargado, ao contrário do que constou na sentença. Contrato de honorários devidamente assinado e serviço realizado, ainda que parcialmente. Inviabilidade do julgamento de procedência dos embagos. Execução devidamente aparelhada com o título executivo extrajudicial, assinado pelas partes e por duas testemunhas, nos exatos termos do art. 784, III, do CPC/2015. Título que goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo inviável imputar-se ao exequente, como realizado na sentença, o ônus da prova da prestação dos serviços, os quais, inclusive, foram prestados, ainda que parcialmente. Embargos acolhidos, dando-se provimento ao recurso de apelação e anulando-se a sentença, para que o Juízo de primeiro grau decida nos termos do art. 357 do CPC/2015, deferindo-se, desde já, a realização de prova pericial. Votos vencidos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.